Tribunal: STF
Processo: RHC 271945
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples, resistência e lesão corporal majorada. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reincidência específica do agente. Contumácia delitiva constatada pelas instâncias anteriores. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jocemar Jonata Felício contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.050.604/SC (evento 53).

O recorrente foi condenado às penas de 1 ano de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de furto simples, resistência e lesão corporal majorada, previstos, respectivamente, nos arts. 155, caput, 329, caput, e 129, § 12, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (eventos 7 e 19). 

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a subtração de R$ 110,00, integralmente restituídos à vítima, circunstância que evidenciaria a ausência de relevância jurídico-penal da conduta. Alega que a reincidência e o fato de o recorrente responder a processos criminais em curso não têm o condão de afastar a irrelevância da conduta no caso concreto. Requer o provimento do recurso ordinário para a absolvição do recorrente (evento 62).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo seu não provimento, (evento 81).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 53): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus, considerando a inaplicabilidade do princípio da insignificância. 
2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a atipicidade material da conduta deveria ser reconhecida com base no princípio da insignificância, alegando que os requisitos para sua aplicação estariam presentes. Afirma que a reincidência não impede, por si só, a aplicação do princípio e que elementos pessoais do agente não devem prevalecer para tornar típico um fato de ínfima lesão. 
3. O acórdão recorrido afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o ínfimo valor da res furtiva (R$ 110,00), mas destacando a reincidência específica do agravante em delitos contra o patrimônio e sua habitualidade criminosa, com registro de outras oito ações penais por crimes patrimoniais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica e a habitualidade criminosa do agravante são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do ínfimo valor da res furtiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social na ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais ou maus antecedentes criminais, além de considerar ações penais em curso para caracterizar a habitualidade delitiva. 
7. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205. 
8. A inexistência de laudo de avaliação dos bens furtados impossibilita a verificação da pequena monta, requisito indispensável para aferir a expressividade da lesão jurídica provocada e, consequentemente, para a aplicação do princípio da insignificância. 
9. No caso concreto, a habitualidade criminosa do agravante, evidenciada pela reincidência específica e pela existência de outras ações penais por crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, por subtrair, para si, a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) de um estabelecimento comercial.

O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, ao seguinte fundamento (evento 19):

“(...), no caso em apreço, a despeito de o acusado ter subtraído, em tese, R$ 110,00 em espécie do estabelecimento denominado "Padaria Bolos da Fer", a sua conduta é altamente reprovável, porquanto se trata não apenas de réu reincidente específico em delitos patrimoniais, mas também acusado que possui vasta lista de ações penais em curso também pela suposta prática de delitos patrimoniais. 
Observa-se, da certidão de evento 7, CERTANTCRIM3 , que o réu já foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, cuja sentença transitou em julgado em 13.12.2022. 
Além disso, figura como denunciado em outras 8 ações penais ( evento 7, CERTANTCRIM3): 
a) autos n. 50156766320248240018, em que foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal; 
b) autos n. 50278163220248240018, em que foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal; 
c) autos n. 50189653820238240018, em que foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal; 
d) autos n. 50274676320238240018, em que foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigo 155, caput, do Código Penal (fato 1); artigo 157, § 2º, inciso VII (fato 2); e artigo 155, caput, do Código Penal (fato 3); 
e) autos n. 50238823720228240018, em que o acusado foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal (duas vezes) na forma do art. 71, também do Código Penal; 
f) autos n. 50235333420228240018, em que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; 
g) autos n. 50224906220228240018, em que o acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; 
h) autos n. 50301553220228240018, em que foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal; 
Assim, em que pese a res furtiva seja inferior a 10% do salário mínimo vigente, a presença de reincidência e ações penais em curso também pela prática de delitos patrimoniais denotam habitualidade delitiva e, consequentemente, relevância penal da conduta, obstando, pois, o reconhecimento da atipicidade material pleiteada pela defesa técnica do réu.”

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ratificou a decisão anterior, à consideração de que (evento 7):

“(...).
É sabido que referido princípio não possui expressa previsão legal, sendo observado como princípio auxiliar de determinação de tipicidade, fundado no brocardo civil minimis non curat praetor e na conveniência da política criminal. 
Outrossim, sabe-se que para a sua aplicação é imprescindível a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Com efeito, a aplicação do princípio em comento deve ser acurada, de modo que não se transforme em incentivo à prática de pequenos ilícitos que perturbem a ordem social. 
Na hipótese, não se nega o ínfimo valor da res furtiva, R$ 110,00 (cento e dez reais) porém, em que pese não ser expressiva a lesão jurídica, registra-se a reincidência específica do réu em delito dessa espécie, motivo pelo qual afasta-se o pleito, sob pena de incentivar o apelante à prática de condutas delitivas. 
Nesse norte, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça Catarinense:
(...)
Não fosse suficiente, o apelante figura como autor em outras 8 (oito) ações penais, todas por crimes contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais (evento 7, CERTANTCRIM3). 
Portanto, na verdade, o recorrente vem envolvendo-se reiteradamente com a prática de crime contra o patrimônio, condição que o impede de receber o benefício requerido, na medida que demonstra a sua habitualidade criminosa.
(...)
Outrossim, impende consignar que "O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância" (AgRg no REsp n. 1.996.285/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 6.9.2022; AgRg no AREsp 2378868/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 5.9.2023).
(...)
Dessa maneira, diante do alto grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, inviável acolher o pleito absolutório.” (destaquei).

Na mesma toada, o ato apontado como coator rejeitou a aplicação do princípio da insignificância, porquanto demonstrada a contumácia na prática de crimes patrimoniais.

Em sentido convergente, convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 

“PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.
1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”

Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do recorrente destacados pelas instâncias anteriores, sobretudo quando “se trata não apenas de réu reincidente específico em delitos patrimoniais, mas também acusado que possui vasta lista de ações penais em curso também pela suposta prática de delitos patrimoniais”, não tem lugar o princípio da insignificância. Esta Suprema Corte já decidiu que  “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019); “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente